Tribunal: STF
Processo: RE 98589
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS".
SÚMULA 113-STF. DECRETO-LEI DO RIO DE JANEIRO N. 413, DE 13.2.79,
QUE ALTEROU O DECRETO-LEI N. 5-75 (ART-83 E SEU PAR-2.).
DIZENDO A SÚMULA 113 QUE O IMPOSTO DE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E O
CALCULADO SOBRE O VALOR DOS BENS NA DATA DA AVALIAÇÃO, REFERINDO-
SE, COMO FONTES LEGISLATIVAS, AOS ARTS. 483 E 499 DO CPC DE 1939,
QUE CORRESPONDEM AOS ARTS. 1003 E 1013 DO CPC DE 1973, BEM COMO AO
ART-38 DO C.T.N., E DETERMINANDO ESSE ÚLTIMO QUE "A BASE DE CALCULO
DO IMPOSTO E O VALOR VENAL DOS BENS OU DIREITOS TRANSMITIDOS",
TEM-SE QUE E POSSIVEL SER FIXADA POR LEI ESTADUAL A DATA DA
TRANSMISSAO OU POSTERIOR EM RELAÇÃO A QUAL DEVEM SER AVALIADOS OS
BENS.
A SÚMULA 113 (1962) E ANTERIOR A LEI DA CORREÇÃO MONETÁRIA (1964),
PELO QUE O OBJETIVO A QUE ELA VISAVA, DE EVITAR DISTORÇÕES
PREJUDICIAIS AO FISCO, SE ENCONTRA ATENDIDO COM A APLICAÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. E QUE, ANTES, NÃO INTERESSAVA AO CONTRIBUINTE
PAGAR A FAZENDA, PRONTAMENTE, O IMPOSTO QUE ERA DEVIDO, MAS COM A
CORREÇÃO MONETÁRIA A DISTORÇÃO FOI EVITADA. INEXISTÊNCIA, DE
DIVERGENCIA, ASSIM, ENTRE A SÚMULA 113 E O ART-83, DO DECRETO-LEI N.
5, COM A REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 413, DE 1979, AMBOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, POIS SE DISPÕE O ART-83 ALUDIDO QUE "A BASE DO
CALCULO DO IMPOSTO E O VALOR VENAL DOS BENS OU DIREITOS RELATIVOS A
IMÓVEIS, NO MOMENTO DA TRANSMISSAO", DE OUTRA PARTE DETERMINOU A
APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SE O PAGAMENTO NÃO SE REALIZASSE
DENTRO DE UM ANO.